Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO. POSSE DE IMÓVEL ALEGADAMENTE DADO COMO INVESTIMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

2. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pela parte embargante não enseja o reconhecimento do vício alegado.

3. Evidencia-se a natureza protelatória do recurso a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração rejeitados.